Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022845-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PAULO CORREIA RODRIGUES - CPF: 581.438.901-04 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução individual de obrigação de fazer, fundada em sentença coletiva cujo alcance foi restrito aos coronéis da PM/BM-MT. O embargante, à época dos fatos, ostentava a patente de major.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/1988); (
ii
) saber se houve omissão quanto à natureza sucessiva da revisão geral anual (RGA); e (
iii
) saber se a interpretação dada à sentença coletiva foi inadequada, por não reconhecer a incorporação permanente do percentual de 0,827%.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à provocação de manifestação genérica para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos relevantes da controvérsia, com destaque para a delimitação dos efeitos subjetivos da sentença coletiva, conforme disposto no art. 509, § 4º, do CPC.

5. A alegação de violação ao princípio da irredutibilidade salarial não foi suscitada nas razões do agravo, configurando inovação recursal.

6. A tese de que a RGA possui natureza sucessiva foi refutada com base na delimitação expressa do título executivo, que restringiu os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013, e à patente de coronel.

7. O acórdão impugnado encontra-se suficientemente motivado, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A insurgência do embargante configura, em verdade, tentativa de reabertura de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não se caracterizam omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CORREIA RODRIGUES contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no processo de cumprimento de sentença n. 1018576-44.2025.8.11.0041, extraído da ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, movida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado, cuja ementa se transcreve na íntegra, assim dispõe:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COLETIVA COM EFEITOS LIMITADOS AOS CORONÉIS PM/BM-MT. POSTO DIVERSO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento individual de obrigação de fazer derivada de sentença coletiva que reconheceu o direito à RGA de 2012 (0,827%) exclusivamente a coronéis da PM/BM-MT. O agravante, à época dos fatos, detinha o posto de major.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a execução individual de obrigação de fazer prevista em sentença coletiva, quando o agravante não integrava a categoria beneficiária definida nos limites objetivos e subjetivos do título judicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva transitada em julgado restringiu os efeitos subjetivos da condenação à patente de coronel da PM/BM-MT, no período de maio/2012 a abril/2013, não abrangendo o agravante, então major, o que impossibilita a execução individual por ausência de título executivo judicial.

4. A tentativa de ampliação dos efeitos da sentença a terceiros não abrangidos pela coisa julgada viola o art. 506 do CPC, que consagra a inoponibilidade da sentença a quem dela não participou.

5. O próprio juízo da execução coletiva já reconheceu expressamente a limitação da sentença aos coronéis, inclusive com condenação por litigância de má-fé.

6. A execução individual autônoma, nos moldes pretendidos, representa pretensão de rediscussão da coisa julgada sob novo fundamento, prática vedada e que afronta o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução individual de obrigação de fazer reconhecida em sentença coletiva é juridicamente inviável quando o exequente não está compreendido na delimitação subjetiva do título executivo judicial. 2. A extensão dos efeitos da sentença coletiva a militares de patente diversa daquela expressamente contemplada viola a coisa julgada e compromete a segurança jurídica.”

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, e requer a manifestação expressa deste Tribunal, para fins de prequestionamento, sobre os seguintes pontos: i) Violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/88);
ii
) Natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), a qual atribuiria efeitos permanentes à recomposição salarial; e
iii
) Interpretação supostamente equivocada da sentença coletiva, a qual, segundo o embargante, teria determinado a incorporação definitiva do índice de 0,827%.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, que: i) Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada;
ii
) O acórdão proferido por esta Egrégia Câmara analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia; e
iii
) O que se pretende é a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente relevantes, com a finalidade de viabilizar o prequestionamento necessário ao acesso às instâncias superiores.

Entretanto, a leitura atenta e integral da decisão colegiada
evidencia
que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão é claro ao estabelecer que:

“[...] a sentença proferida na ação coletiva que ampara o cumprimento individual delimitou com precisão os seus efeitos subjetivos, de modo a restringi-los exclusivamente aos coronéis PM/BM-MT, com referência expressa à vigência da Lei Complementar Estadual n.º 433/2011, e quanto ao período de maio de 2012 a abril de 2013.”

Tal entendimento está em consonância com o disposto no art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve observar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão relativa à incorporação permanente do percentual de 0,827%, decorrente da RGA de 2012, foi devidamente enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à interpretação do título executivo e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

No que se refere à alegação de omissão quanto à violação ao princípio da irredutibilidade salarial, cumpre consignar que tal tese não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal indevida.

A tese de que a RGA possui natureza sucessiva também foi refutada, considerando que já houve determinação expressa no cumprimento coletivo para a implementação do percentual, nos limites definidos na sentença, bem como diante da jurisprudência que restringe os efeitos das sentenças ao período expressamente previsto.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a fundamentação do julgado. Ademais, não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, oportuno reiterar: o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada.

Os presentes embargos de declaração, a rigor, configuram tentativa disfarçada de reexame da matéria já decidida, o que se revela inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação conferida ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013 — foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o exclusivo propósito de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não se pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal, que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando ausentes os vícios legalmente previstos.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, em afronta ao título executivo e às normas legais de regência, configura nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025